Tribunal: TJMT
Processo: 0000637-82.2016.8.11.0009
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000637-82.2016.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ELIAS SAMPATTI DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 002.267.011-40 (APELANTE), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

APELADO(S):

ELIAS SAMPATTI SANTOS JUNIOR

OI S.A.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– IMPROCEDÊNCIA –– CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA “CELULAR PÓS-PAGO” – INADIMPLÊNCIA - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SÚMULA 385 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado nos autos a relação jurídica havida entre as partes decorrente da contratação do serviço de celular pós-pago pelo autor e a ausência de comprovação do pagamento da dívida cobrada pela apelada, não há falar na declaração de inexistência de débito.

Constatada a preexistência de negativação anterior em nome do autor, cuja ilegitimidade não restou comprovada, escorreita a sentença que deixou de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, à vista da Súmula no 385 do STJ.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ELIAS SAMPATTI DOS SANTOS JUNIOR
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, com pedido de Antecipação de Tutela n. 0000637-82.2016.8.11.0009
ajuizada em face de
OI S.A.,

que julgou totalmente improcedente o pedido da inicial, para extinguir o feito com julgamento do mérito.

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor atribuído à causa, contudo, suspende-se a exigibilidade, nos termos do § 3o do art. 98 do CPC/15, vez que deferido o benefício da justiça gratuita.

O apelante alega que efetuou o cancelamento da linha telefônica há mais de oito anos, portanto, não há falar em cobrança de eventual fatura não paga.

Defende a reforma da sentença a fim de que seja reconhecida a cobrança indevida e a condenação da apelada em danos morais.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões (ID 141639687), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID
141639680
) que o autor ajuizou a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, com pedido de Antecipação de Tutela n. 0000637-82.2016.8.11.0009
em face da empresa requerida, aduzindo que embora tenha efetuado contratação de linha telefônica com a requerida, tal contrato refere-se somente a um telefone fixo, que não é objeto da demanda.

Alegou que foi surpreendido ao tomar conhecimento de que seu nome se encontrava nos cadastros de inadimplentes, lançamento efetuado pela requerida, no valor de R$ 347,14, conforme inclusão efetuada em 26/04/2015 (ID 141639681).

Asseverou que buscou uma solução amigável com a requerida, mas não obteve êxito.

Sob a alegação de que desconhecia tal débito, ajuizou a presente ação, postulando pela condenação da requerida em danos morais e a declaração da inexistência do débito.

Em contestação, a requerida
alegou exercício regular do direito, em razão do contrato efetuado entre as partes e a inadimplência do requerido, bem como que os fatos narrados na exordial não constituem dano moral, mas sim, mero aborrecimento. Ao final, requereu a improcedência da ação.

Ao decidir, a magistrada singular
Dra. Giselda R. O. Andrade
, julgou improcedente a demanda, conforme relatado.

Inconformado, o autor recorre postulando pela declaração de inexistência de débito e a condenação da requerida em danos morais.

Pois bem.

No caso em tela, incide a legislação consumerista, conforme os artigos 2o e 3o do CDC.

Observa-se que o autor ingressou com a ação, sob o argumento de que a empresa requerida lhe causou transtornos, devendo haver reparação por danos morais, em razão de indevida inserção de seu nome no cadastro de inadimplentes.

Inconteste nos autos a ausência de falha da parte requerida, consoante bem posto na sentença,
in verbis
:

“[...]

Inicialmente, embora os incisos I e II, do artigo 333, do Código de Processo Civil, estabeleçam que a prova incumbe a quem alega, o Código de Defesa do Consumidor trouxe regra especial ao sistema jurídico vigente, admitindo a inversão do ônus da prova quando presentes os requisitos constantes do inciso VIII, do artigo 6o, da Lei 8.078/90, desta maneira, DEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova.

Tal inversão será possível, em favor da parte mais vulnerável, (artigo 4o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor), quando presentes a verossimilhança de suas alegações ou sua hipossuficiência.

Assim, impende salientar que a hipótese dos autos versa em tese sobre relação de consumo (arts. 2o e 3o do CDC), cabendo ao fornecedor “a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais e coletivos” (art. 6o, inciso VI, do CDC), sob pena de responder, independentemente de culpa (responsabilidade objetiva) pelos danos causados aos consumidores (art. 14, do CDC).

Desse modo, inobstante o deferimento da inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 373, inc. I e II do CPC, esse ônus incumbe “ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito” e “ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Pois bem. No caso em tela, em que pese a parte requerente tenha manifestado no aditamento da inicial que “(...) O Autor NUNCA possuiu conta de celular pós pago da Requerida OI S/A (...)” a mesma fora contraditória ao dizer na impugnação que “(...). De início, o Requerente possuía contrato com a Requerida (...) o requerente não esperava por mais cobranças uma vez que cancelou e deixou de utilizar os serviços pós pago referente ao telefone móvel (...)” (sublinhei).

Assim, restou demonstrada pela requerida a existência de conta pós-pago, referente ao telefone móvel, terminal (66) 8462-9733, através dos extratos acostados às fls. 40 verso e 41, inclusive com histórico de pagamento, não comprovando, o requerente, fato constitutivo do seu direito.

Ainda, analisando os autos, verifico que a requerida se desincumbiu em demonstrar a existência de fato modificativo, consistente em indícios mínimos do contrato outrora efetuado com a requerente, isso porque, em que pese a requerente tenha alegado, no aditamento da inicial, nunca ter efetuado qualquer contrato referente à celular pós pago, restou comprovada a sua existência através dos extratos citados, o que posteriormente tornou-se fato confessado, pois, na impugnação à contestação o requerente assumiu que possuía contrato com a requerida, alegando que o contrato fora cancelado há mais de 08 (oito) anos.”

Desse modo, verifica-se a legitimidade da cobrança, uma vez que demonstrada pela requerida a relação jurídica havida entre as partes, conforme a contratação pelo apelante de celular pós-pago e as faturas não quitadas pelo apelante (ID 141639683), fato do qual o autor não se desincumbiu, conforme art. 373, I, do CPC/15.

Assim, não há falar na inexistência do débito.

No que diz respeito ao pleito de indenização por danos morais, a magistrada singular indeferiu referido pedido seguindo

orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a existência de um único outro registro regular contra o devedor obsta a concessão de indenização por danos morais, em decorrência de indevido protesto ou qualquer inscrição em cadastros de restrição creditícia, que, por força da preexistência de legítima anotação, não aumenta o descrédito contra sua pessoa, por parte de terceiros, assim como não macula a sua honra.

No caso em exame, denota-se dos autos que o autor/apelante já possuía outras restrições em seu nome, em 01/02/2012 e 01/03/2014, ou seja, inscrição preexistente, não havendo demonstração/comprovação no processo de que se tratam de inscrições irregulares/ilegítimas.

Logo, o fato de a apelada ter inserido o nome do autor/apelado junto aos órgãos de proteção ao crédito em abril de 2015 não pode causar danos morais, pois o autor já sofria outras restrições (fevereiro/2012 e março/2014), conforme se vê do extrato de ID 141639681.

Assim, não há que se falar em indenização por dano moral, de acordo com a Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito,
não cabe indenização por dano moral, quando preexiste legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
” (g.n.).

Destarte, infere-se do enunciado acima transcrito que a incidência do dano moral é afastada na hipótese de devedor contumaz, ou seja, aquele que, apesar das inscrições indevidas, já possuía outras restrições que, por serem legítimas, maculavam o seu nome.

No caso, não há prova de que as inscrições anteriores em nome do autor/apelado eram ilegítimas ou que tenha ingressado com ação/reclamação para se insurgir contra a negativação.

Nestes termos, cito
julgado repetitivo
do STJ e pacífica jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

“
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ.

1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão alguma ou negativa de prestação jurisdicional.

2. ‘Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento’ (Súmula 385/STJ).

3. Embora os precedentes da referida súmula tenham sido acórdãos em que a indenização era buscada contra cadastros restritivos de crédito, o seu fundamento – ‘quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito’, cf. REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro Ari Pargendler - aplica-se também às ações voltadas contra o suposto credor que efetivou a inscrição irregular.

4. Hipótese em que a inscrição indevida coexistiu com quatorze outras anotações que as instâncias ordinárias verificaram constar em nome do autor em cadastro de inadimplentes.

5. Recurso especial a que se nega provimento.
"
(STJ, 2a Seção, REsp no 1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 27/04/2016, DJe 16/05/2016) (g.n.).

Assim, tendo em vista o disposto na Súmula no 385 do STJ e
julgado repetitivo
do STJ, não há se falar em indenização por danos morais.

Ao sentenciar, a magistrada
a quo
bem fundamentou que:

“
No tocante ao pedido de indenização a título de dano moral, sem delongas, a teor do Enunciado de Súmula no 385 do STJ, não cabe o acolhimento da pretensão de recebimento de indenização por danos morais.

Isso porque, pelo que se observa do extrato juntado pela requerida à fl. 11, o autor possuía outras inscrições no órgão de proteção ao crédito, inclusive de outro contrato com a requerida (contrato 0005090075523854, inclusa no cadastro em 01/03/2014), anteriores à negativação realizada pela mesma, e ainda, referente ao débito havido com MT Fomento, atinente ao contrato de número 2011000884/0 no valor de R$ 164,65, a qual constava do cadastro à época da inclusão e manutenção do nome do autor no referido.

E, muito embora o requerente tenha manifestado na exordial que o registro de inclusão realizado pelo contrato com a MT Fomento, ser objeto de outro processo em trâmite, este deixou de comprovar tal alegação. Portanto, mesmo que deveras fosse a inscrição irregular, o Enunciado de Súmula n.o 385 do STJ, segundo o qual "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

Desse modo, o fato de a requerida ter enviado o nome do autor ao referido banco de dados em abril de 2015 não pode lhe causar danos, eis que este já sofria restrição devida, por ordem de outras inscrições referentes à fevereiro de 2012 e março de 2014.

Assim, ausente o requisito do dano para a caracterização da responsabilidade objetiva, restando improcedente o pedido de indenização por danos morais.”

(ID 141639685)

Assim, de se manter a sentença que julgou improcedente a demanda.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022